Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-51.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802115-51.2020.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM POR MAIS DE CINCO ANOS. INEXIGIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PERCENTUAL MÁXIMO DURANTE TODO O QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal – IPMC contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica I – PEB I, para determinar a incorporação da Gratificação de Escolaridade no percentual de 80% sobre o vencimento-base, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas desde a aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a incorporação da Gratificação de Escolaridade exige a percepção do percentual máximo de 80% durante todo o período mínimo de cinco anos anteriores à aposentadoria; (ii) definir se a incorporação integral da vantagem afronta o princípio da contributividade previdenciária; e (iii) examinar se a ausência de requerimento administrativo específico impede o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 013/2011 exige apenas que o servidor tenha percebido a Gratificação de Escolaridade por período mínimo de cinco anos consecutivos e ininterruptos e que esteja recebendo a vantagem na data da aposentadoria, inexistindo previsão legal que imponha a percepção do percentual máximo de 80% durante todo o quinquênio.

A interpretação restritiva defendida pelo ente previdenciário cria requisito não previsto pelo legislador municipal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa, uma vez que o dispositivo legal faz referência genérica ao recebimento da “gratificação de escolaridade”, sem individualização de percentuais.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a servidora percebia a Gratificação de Escolaridade há período superior a cinco anos e já recebia o percentual de 80% quando da passagem à inatividade, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação.

A incorporação da vantagem não afronta o princípio da contributividade previdenciária, pois não se trata de criação de benefício novo, mas de correta aplicação das normas municipais que regulamentam verba remuneratória efetivamente percebida pela servidora ao longo da vida funcional.

A ausência de requerimento administrativo específico não impede o reconhecimento do direito, uma vez que a gratificação já havia sido implementada e regularmente percebida pela servidora em atividade, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 013/2011 não exige a percepção do percentual máximo da Gratificação de Escolaridade durante todo o quinquênio anterior à aposentadoria para fins de incorporação aos proventos.

A incorporação de gratificação regularmente percebida pela servidora durante a atividade funcional não afronta o princípio da contributividade previdenciária.

A ausência de requerimento administrativo específico não afasta direito já reconhecido e implementado administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 013/2011, art. 1º; Lei Municipal nº 027/2009; Lei Municipal nº 026/2012, art. 37, §§ 2º e 3º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º; LC nº 101/2000.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CAVALCANTE, servidora pública municipal aposentada no cargo de Professora de Educação Básica I – PEB I, objetivando a incorporação da Gratificação de Escolaridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da alegada incorreta composição de seus proventos de aposentadoria.

A sentença recorrida, lançada ao id 12107203, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – IPMC proceda ao pagamento do percentual de 80% sobre o vencimento-base da autora, a título de Gratificação de Escolaridade; (ii) condenar o réu ao pagamento retroativo da referida vantagem desde a passagem da autora para a inatividade, inclusive reflexos sobre férias e 13º salário, com atualização monetária pelo IPCA-E; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. O magistrado singular afastou a preliminar de ausência de interesse de agir e entendeu que a Lei Municipal nº 013/2011 assegura a incorporação integral da gratificação desde que percebida por período mínimo de cinco anos consecutivos e ininterruptos, independentemente da progressividade dos percentuais implementados pela Lei Complementar Municipal nº 008/2014.

Em suas razões recursais, Num. 12107205, o apelante sustenta em síntese: (i) que a sentença merece reforma integral por inexistirem indícios legais suficientes a amparar a incorporação do percentual de 80% da Gratificação de Escolaridade; (ii) que a apelada se aposentou em 04/12/2019 percebendo apenas há quatro anos o acréscimo correspondente aos últimos 20% da gratificação, razão pela qual não teria implementado o requisito temporal de cinco anos previsto na Lei Municipal nº 013/2011; (iii) que a incorporação deve observar o período contributivo mínimo relativamente a cada percentual acrescido à gratificação; (iv) que a concessão da vantagem no percentual integral afrontaria o princípio da contributividade previdenciária; (v) que não houve comprovação de requerimento administrativo da gratificação, conforme exigência do art. 37, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal nº 026/2012; e (vi) subsidiariamente, requer a incidência dos descontos previdenciários sobre os valores eventualmente devidos, em razão da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas ao id 12107207, a apelada defende a manutenção integral da sentença, por conseguinte o desprovimento do recurso.

Em parecer, Num. 14377170, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Aos autos vieram à relatoria em razão da redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em julgamento por Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que reconheceu o direito da autora/apelada à incorporação da Gratificação de Escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) aos seus proventos de aposentadoria, nos termos das Leis Municipais nº 027/2009 e nº 013/2011 do Município de Castanhal.

Destaco trecho da sentença (Num. 12107203):

Ao analisar sistematicamente os dispositivos mencionados, fruto da vontade legislativa, cheguei à conclusão de que a lei é de clareza solar e não deixa a mínima dúvida de que a autora tem direito à percepção da Gratificação de Escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), uma vez que a comprovação do cumprimento do requisito para a percepção dessa gratificação, i.e., através de diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso por instituição de nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação, ocorreu quando da concessão do percentual de 50% (cinquenta por cento), seja na redação original do art. 65, da Lei Municipal nº 026/2012, seja na redação que lhe deu a Lei Complementar nº 008/2014, sendo a gradação prevista nesse nova redação, ou seja, o pagamento em parcelas até atingir o montante de 80% (oitenta por cento) do vencimento-base, no meu entender, tão somente estipulação legislativa com o fim de possibilitar que o Governo Municipal fizesse uma adequada programação financeira e orçamentária, conforme determina LC nº 101/2000. Ademais, a autora demonstrou que cumpriu o requisito temporal de cinco anos previsto no art. 1º, da Lei Municipal nº 013/2011, uma vez que, quando da sua passagem para a inatividade, já percebia a Gratificação de Escolaridade por período superior a esse lapso de tempo, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CAVALCANTE para: 1) DETERMINAR que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL (IPMC) proceda ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base da autora, a título de Gratificação de Escolaridade;

Sustenta o apelante, em síntese, que a apelada não teria preenchido o requisito temporal mínimo de 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos de percepção do percentual de 80% da gratificação de escolaridade, aduzindo que apenas teria implementado tal percentual em setembro de 2015.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Conforme a legislação municipal nº 013/2011 (Num. 12107182 - Pág. 1) não condiciona a incorporação da gratificação de escolaridade à percepção do mesmo percentual específico durante todo o quinquênio anterior à aposentadoria, exigindo apenas que o servidor esteja percebendo a vantagem por período mínimo de cinco anos consecutivos e ininterruptos e que a esteja recebendo na data da aposentadoria. Cito:

Art. 1º
O profissional da educação que esteja percebendo ou adquirir as seguintes parcelas remuneratórias
: ampliação 100 Horas-Aula; Gratificação de Nível Superior;
Gratificação de Escolaridade
ou Titularidade (Lei Municipal nº027/09, de 14 de outubro de 2009),
terão incorporado aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, desde que tenha percebido estas vantagens por um período de, no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, e a esteja percebendo na data em que for aposentado.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se inexistir qualquer previsão normativa no sentido de exigir que o servidor tenha percebido exatamente o percentual máximo de 80% por todo o período quinquenal.

Ao contrário, a norma municipal refere-se genericamente ao recebimento da “gratificação de escolaridade”, sem individualizar percentuais específicos, circunstância que impede interpretação restritiva promovida unilateralmente pela municipalidade.

Os documentos acostados aos autos, em especial, a ficha financeira, Num. 12107195 - Pág. 1, do período de 01/2010 a 09/2020, demonstram que a apelada percebia a gratificação de escolaridade há período superior a cinco anos, tendo inclusive recebido o percentual de 80% quando da passagem à inatividade. As fichas financeiras juntadas comprovam a evolução remuneratória da servidora, bem como a incidência da gratificação de escolaridade em seus vencimentos.

Ademais, não procede a alegação de afronta ao princípio da contributividade previdenciária.

Isso porque a controvérsia não versa sobre criação de vantagem nova ou concessão de benefício sem previsão legal, mas sim sobre correta interpretação das normas municipais que regulamentam a incorporação de verba remuneratória efetivamente percebida pela servidora durante sua vida funcional.

A tese sustentada pelo apelante configura interpretação ampliativa restritiva de direito social previsto em lei local, criando requisito não previsto pelo legislador municipal.

No que se refere à alegada ausência de requerimento administrativo, igualmente não merece prosperar a insurgência.

A documentação constante dos autos demonstra que a gratificação vinha sendo regularmente percebida pela servidora em atividade, inexistindo controvérsia acerca da efetiva implementação administrativa da vantagem. Assim, eventual ausência formal de requerimento específico não possui o condão de afastar direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora mediante reconhecimento administrativo pretérito.

A propósito, a Lei Municipal nº 027/2009 instituiu a Gratificação de Incentivo à Qualificação de Escolaridade aos profissionais do magistério municipal, prevendo sua incidência sobre o vencimento-base conforme a titulação apresentada pelo servidor.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer o direito da autora à incorporação integral da gratificação no percentual de 80%.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026